Tribunal: TJES
Processo: 5000038-84.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-84.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: BIATRIZ PASSARELLI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 000038-84.2023.8.08.0045

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: BIATRIZ PASSARELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 10004010.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
IVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA REALIZADA EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. VENDEDORA VÍTIMA DE GOLPE DE "PHISHING". E-MAIL FALSO COM CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. VAZAMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida que, em síntese, busca a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ou, no mérito, a ausência de sua responsabilidade, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, que não teria seguido os procedimentos de segurança da plataforma. Consequentemente, busca o afastamento das condenações de restituição de valor e de indenização por danos morais.
3.
Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
uma vez que não se pode olvidar que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, a partir da narrativa fática deduzida na exordial, sendo que, no caso concreto, a consumidora imputa à Recorrente a responsabilidade pelo evento danoso, alegando que a fraude se originou de uma falha na segurança da plataforma, que permitiu o vazamento de seus dados pessoais. Dessa forma, a Recorrente é parte da cadeia de consumo e, a partir da narrativa autoral, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Assim,
rejeito
a questão preliminar deduzida.
4.
O juízo de origem considerou que a Requerente, vendedora do produto, foi vítima de um golpe após anunciar seu celular no site da Requerida, tendo sido induzida a erro por um e-mail fraudulento que simulava a identidade visual da empresa.
5.
De fato, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), especialmente após a inversão do ônus da prova. A fraude só foi possível porque os estelionatários tiveram acesso a dados pessoais da vendedora (e-mail), que não estavam públicos no anúncio, indicando falha de segurança e vazamento de dados confidenciais sob a guarda da plataforma.
6.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera. Embora a Recorrente disponibilize orientações de segurança, a fraude foi perpetrada por meio de um e-mail que simulava com grande semelhança uma comunicação oficial da empresa, sendo capaz de induzir em erro o consumidor médio. A responsabilidade da Recorrente decorre do risco da atividade ("fortuito interno"), pois, ao disponibilizar uma plataforma de intermediação de negócios, deve garantir a segurança que dela se espera, o que inclui a proteção dos dados de seus usuários, conforme o art. 14, §1º, do CDC.
7.
O dano material está devidamente comprovado pela perda do produto enviado sem a devida contraprestação, no valor de R$ 2.850,00. O dano moral também está configurado, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, gerando frustração, angústia e prejuízo financeiro inesperado, decorrentes da falha na segurança da plataforma e do vazamento de dados pessoais da vítima.
8.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se apresenta justo e suficiente, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito à parte autora.
9.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Justifico o patamar mínimo em razão de a Defensoria Pública ter atuado em nome da parte Recorrida apenas na fase recursal.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)